Tribunal: TJDFT
Processo: 0739686-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC, ART.1.015. ROL TAXATIVO. MULTA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. TAXATIVIDADE MITIGADA. SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. No procedimento autônomo de produção antecipada de provas, “[...] não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (CPC, art. 382, §4o).
2. O Magistrado, no exercício da função jurisdicional, deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar.
3. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador.
4. Comprovada a urgência, a taxatividade do rol do CPC, art. 1015 pode ser mitigada (STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). As circunstâncias em que a multa foi aplicada no caso concreto permite essa flexibilização.
5. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Verificado o intuito do réu em atender ao comando judicial, a manutenção da multa torna-se desarrazoada.
6. Recurso conhecido e provido.